Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. INFRAÇÃO No Y0001215323. RESOLUÇÃO 182/05. INFRAÇÃO No Y0001286447. RESOLUÇÃO 723/2018 DO CONTRAN. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para pronunciar a prescrição punitiva referente aos processos administrativos no 0113-019249/2016 e no 0113- 017579/2017. Insurge o recorrente contra o indeferimento do reconhecimento da prescrição executória das multas aplicadas (de números Y0001215323 e Y0001286447). Afirma que a sentença se baseou em resolução no 182/2005 do CONTRAN que foi revogada, não podendo incidir ao caso em questão. Assevera que deve ser aplicada a resolução vigente de no 723/2018, bem como a legislação n. 9.873/99, com o consequente reconhecimento da prescrição executória.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62535627). Preparo regular (ID 62712080 a ID 62712084). Contrarrazões juntadas (ID 62535630).
3. A questão devolvida a esta Turma recursal diz respeito da legislação aplicável em relação as infrações de trânsito de no Y001215323 e Y001286447.
4. Assiste parcial razão ao exequente. Nos termos do art. 2o da Resolução do CONTRAN no 723/2018, as deposições deste normativo somente se aplicam as infrações de trânsito cometidas a partir de 1o/11/2016. As infrações anteriores são regidas pela Resolução anterior, de no 182/2005. No caso, a multa Y0001215323 foi cometida em 14/10/2016 (ID 62535267 - Pág. 4). Assim, correta a sentença no tocante a legislação utilizada para averiguação da prescrição em relação a infração Y0001215323.
6. Lado outro, a infração de trânsito de no Y0001286447 foi praticada em 1o/7/2017 (ID 62535266 - Pág. 5). Assim, deve incidir a nova resolução do CONTRAN, de no 723/2018, que prevê em seu art. 24, a aplicação dos prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873/99 segundo a qual “constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.”
7. Dessa forma, considerando o encerramento do processo administrativo em 5/8/2019 (ID 62535304) e inexistindo prova nos autos de que a Administração Pública promoveu a execução da multa dentro do prazo de 5 anos, deve ser reformada a sentença para, aplicar a legislação adequada e reconhecer a prescrição executória da multa referente a infração no Y0001286447.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a prescrição executória da multa referente a infração no Y0001286447. Mantida nos demais termos.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.